Tribunal: TJPA
Processo: 0813440-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813440-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL C/C DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR PARA IMEDIATA IMISSÃO DE POSSE DO IMÓVEL. OBRAS DE SANEAMENTO E MACRODRENAGEM DO RIO PARAUAPEBAS. NÃO COMPROVADA A URGÊNCIA (PERICULUM IN MORA) PARA ASSEGURAR O PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS. AUSENTE UM DOS ELEMENTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA INVIÁVEL A SUA CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária de nulidade e cancelamento de registro de imóvel contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão provisória de posse ID 35427483.

Eis os fundamentos da decisão recorrida:

“Inicialmente, se há título de propriedade efetivamente registrado e, estando satisfeito o iter previsto na Lei 6015/73, induvidoso que referida titularidade não só goza da presunção relativa de legalidade e de legitimidade, como também repercute suas certezas ínsitas de forma geral, com efeito erga omnes.

O fato é que havendo essa presunção relativa, inviável que sede de liminar, ainda mais por consubstanciar uma situação fática há muito estabilizada (mutatis mutandis, uma posse velha), se vejam afastadas essas certezas para a concessão de uma imissão na posse. Lembremo-nos que sequer houve cognição mínima. Mais. Sequer foi estabelecido e garantido o contraditório, mesmo na seara administrativa.

Se houve fraude, tal situação ainda precisa ser bem mais esclarecida. Afinal, restou evidenciado nessa fase do processo que a parte ré, conquanto última da cadeia dominial, não seria necessariamente uma coparticipe dessa fraude, mas supostamente uma vítima.

Nessa fase incipiente do processo, se desconhece até que ponto e em que nível, sobretudo diante de erros que também podem ter sido partilhados pelo Poder Público, quais devem ser as consequências acaso se constate referida fraude. De fato, dada às particularidades do caso concreto, dúvidas não faltariam até que ponto a situação da parte ré não poderia ser protegida em razão do princípio da confiança. Longe de projetar indicativos de responsabilidades ou consequências ulteriores, o que se pretende esclarecer é que a causa, tal como construída, não se mostrou segura e hábil para revelar a verossimilhança necessária e suficiente à tutela de urgência requerida.”

Recorre alegando essencialmente que a agravada ocupa irregularmente o imóvel ora questionado, sendo área de APP (área de proteção permanente), que de forma nula foi registrado, em decorrência de título definitivo inexiste, bem como a agravada não trouxe aos autos originais documento que comprove a aquisição do imóvel que não teria se originado a partir do Município e sim por escritura pública de compra e venda considerando que no registro de imóveis constam como titulares do bem JOÃO BATISTA DOS SANTOS e EVA ELIAS DA SILVA.

Descreve ainda a urgência imposta em razão de obras de saneamento básico do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Revitalização de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (PROSAP), além do que não há prejuízo a agravada, ou irreversibilidade da medida, pois, ainda que não se chegue a decisão final que declare a nulidade do registro do imóvel, há inerente avaliação do valor do imóvel, já realizada sobre o valor do terreno e suas benfeitorias, cabendo o ressarcimento do valor apurado como devido.

Pede a concessão de tutela antecipada e o provimento final do recurso para obter a ordem judicial de imissão provisória na posse.

Neguei a tutela recursal ID 7972587.

Sem contrarrazões ID 8845180.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID 9000328.

É o relatório.

VOTO

Vou ratificar a manifestação inicial para negar provimento ao agravo.

Conforme se depreende da inicial manejada pelo Município de Parauapebas trata-se de ação anulatória de registro de imóvel c/c reconhecimento de domínio, cujo objeto é o imóvel sob registro geral no Livro 2, sob matrícula nº. 18.649, folha 001, data de 17/03/2010, do Cartório de Registro de Imóveis de Parauapebas/PA.

Em síntese houve a instauração do processo administrativo nº 818/2021 – PGM que, em tese, seria preparatório para a desapropriação do referido imóvel para finalidade de implantação das obras da macrodrenagem do rio Parauapebas (PROSAP). A indenização pela desapropriação havia sido inicialmente estimada em R$210.000,00.

Acontece que no curso do processo 818/2021 – PGM, apurou-se que o Título Definitivo nº 1945, registrado em nome de João Batista da Silva, que originou a matrícula nº 6284, e posteriormente, (desmembrada) a matrícula nº 18.649, não existia de fato e aquele imóvel descrito no registro do Cartório de Imóveis apresentava inúmeras divergências com os acervos constantes na Coordenadoria Municipal de Regularização Fundiária – COOTER, e que a cadeia dominial registrada possivelmente era resultado de fraude em terras não titulas, consequentemente, não cabível então a desapropriação e sim a declaração de domínio público, razão desta ação ordinária.

Descritos os fatos constitutivos do direito o Município alegou urgência para a imissão na posse pois estaria evidenciado o impedimento das obras do PROSAP e com esse argumento requereu a tutela liminar para a imissão e o bloqueio da matrícula do imóvel.

Como referido acima houve indeferimento da liminar e da tutela recursal por ocasião da admissibilidade, típicos de cognição sumária.

Agora em juízo exauriente constata-se que o processo segue seu curso na origem, tendo o juízo
a quo
adotado a prudência adequada ao caso, através da realização de audiência de instrução e requisição de informações para elucidar a cadeia dominial do imóvel.

Embora as informações ainda não tenham sido prestadas em completude pelos agentes públicos demandados, alguns fatos já adquirem perenidade, como por exemplo o reconhecimento que o indeferimento da tutela de urgência não impediu o prosseguimento das obras do PROSAP, conforme se apura da informação do Laudo Ambiental n. 002/2022 – CAP/SEMMA.

No referido laudo observa-se que a área acrescida anexada ao lote 24 (imóvel em litígio) de aproximadamente 900 metros quadrados não está em área de proteção permanente (faixa de mata ciliar do igarapé Ilha do Coco) e, também, não impediu a realização das obras de escoamento quando foi implantada a avenida pavimentada prevista no PROSAC, o que em tese, de acordo com aquele relatório, viabilizou a regularização do imóvel pelo órgão competente em momento oportuno, evidentemente, depois de transitado em julgado a futura sentença desta ação.

Assim exposto, o que de fato interessa para o julgamento deste recurso, é reconhecer a ausência dos requisitos necessários a concessão do pedido liminar, em especial a urgência, alegada pela necessidade de prosseguimento das obras do PROSAP, contudo comprovado pelo interregno de tempo que não interferiu nesse aspecto.

Pelo exposto, e ausente o requisito de
periculum in mora
, indispensável à tutela liminar, pelo que nos termos do art. 300 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/06/2024